Tribunal: TJMT
Processo: 1007435-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
RAI n. 1007435.30.2020.8.11.0000
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Paulo Henrique Albuquerque de Oliveira, em face da decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse, movida em desfavor de Elizeu Luiz da Silva, que indeferiu a realização de audiência de justificação e, consequentemente, o pedido de liminar de reintegração de posse.
Nas razões de recurso, o agravante sustenta que é proprietário de uma área rural localizada no Assentamento Quilombo, Distrito de João Carro, Lote 69, do Município de Chapada dos Guimarães desde o mês de agosto de 2006 e que vem exercendo sua posse mansa e pacífica, entretanto, o agravado tentou invadir sua área em 03/10/2019, que se concretizou com o esbulho praticado em 31/01/2020, quando então retirou a cerca de divida, instalando uma nova no local, já dentro de sua propriedade.
Aduz que registrou boletim de ocorrência e reclamação junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e, que embora tenha comprovado a sua posse e o esbulho praticado, seu pedido de liminar foi indeferido, bem como a realização de audiência de justificação, oportunidade que poderia comprovar os fatos alegados na inicial, cerceando o seu direito de defesa e violando o disposto no art. 562, do CPC.
Requer a concessão da tutela recursal, para o fim de se realizar a audiência de justificação da posse antes da abertura de prazo para defesa do réu, ora agravado.
O deferimento do pedido liminar se impõe.
É que, de fato, não foi observado, no caso em tela, o disposto na parte final do art. 562, do CPC, vejamos, in verbis:
“Art. 562. “Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”(destaquei)
Com efeito, entendendo o julgador não estarem presentes, de plano, as provas para o deferimento da liminar, deveria ter sido designada audiência de justificação a fim de possibilitar ao autor que previamente justifique suas alegações.
Nesse mesmo sentido, tem decidido este Sodalício, in verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR EM POSSESSÓRIA – JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA – INDEFERIMENTO – IMPOSSIBILIDADE EM AÇÃO DE FORÇA NOVA – DIREITO À COMPROVAÇÃO – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se a petição inicial não traz provas suficientes para amparar a expedição de mandado liminar de posse, deve ser determinada a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de comprovar suas alegações, principalmente em caso de Ação Possessória de força nova.” (N.U 1008287-88.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (destaquei)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMÓVEL URBANO – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC - NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A concessão da liminar possessória se dá quando configurados os requisitos insertos no art. 561 do Código de Processo Civil, não se lhe aplicando as disposições do art. 300, exceto quando o esbulho ou turbação for superior a ano e dia (art. 558 do CPC). Somente a prova documental não é, de regra, suficiente para formar juízo, razoavelmente seguro, para concessão de medida liminar, até porque esta é admissível quando houver um juízo de quase-certeza do direito constitutivo da parte autora. Não sendo o caso de deferimento de plano da medida de reintegração , e havendo dúvida quanto à situação fática exposta pela parte autora, é recomendável que o magistrado designe audiência de justificação, com a participação dos envolvidos, para fins de prestar jurisdição de forma escorreita, na forma do artigo 928 do Código de Processo Civil.” (N.U 1010080-96.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019) (destaquei)
Isso posto, defiro o pedido de tutela recursal, para o fim de determinar que seja designada audiência de justificação prévia e, posteriormente, seja proferida nova decisão quanto ao pleito liminar de reintegração de posse.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentarem contrarrazões.
Cuiabá, 26 de março de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator